Tribunal: TJDFT
Processo: 0723831-77.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0723831-77.2022.8.07.0007 EMBARGANTE: MONICA LIMA FEITOSA EMBARGADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA DECISÃO MÔNICA LIMA FEITOSA opõe embargos de declaração do acórdão (id. 55608706) com a seguinte ementa: “APELAÇÃO. CONSUMIDOR. MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROUNI. ÔNUS DA PROVA. I - A ré, ao contratar a prestação de serviços educacionais, é parte legítima na ação monitória em que se postula o pagamento das mensalidades do semestre cursado. II – O contrato de prestação de serviços educacionais assinado pela ré, acompanhado do respectivo histórico escolar e da planilha de cálculos são suficientes para o ajuizamento da ação monitória, art. 700, caput, do CPC. III – Na demanda, a ré não comprovou que a bolsa recebida do PROUNI era de 100%, para se eximir do pagamento de 50% das mensalidades pleiteadas, cujo montante devido também não foi impugnado. IV – Apelação desprovida”. A embargante-ré (id. 55608706) alega que “embora tenham sido prequestionados o artigo 93, IX, CF e artigo 337, inc. XI do CPC, relacionados ao enfrentamento da preliminar suscitada pelos embargantes de que a decisão de fl. 388 dos autos 0723831-37.2022.8.07.0007 do juízo a quo quanto a falta ou deficiência de fundamentação judicial, no mérito houve apenas o prequestionamento dos arts. 337, XI, 339, e 783, do Código de Processo Civil” (pág. 3). Ressalta que o “acórdão embarcado faz tábula rasa do instituto do foro de eleição e dos dispositivos legais que lhe dão sustentáculo. Demais disso, omitiu-se quanto ao requerimento no item II do título “Conclusão: Dos pedidos”, da contraminuta de fls., à medida em que não se manifestou expressamente quanto à violação dos dispositivos dos artigos 111 e 95 do CPC” (pág. 5). Argumenta que o acórdão também foi omisso, “por não afirmar, de maneira taxativa, que o entendimento desta C. Câmara não negaria vigência aos art. 106 e 219 do Código de Processo Civil” (pág. 5). Requereu o provimento dos embargos, para sanar as omissões apontadas, e para fins de prequestionamento dos seguintes dispositivos: “A) artigos constitucionais: art. 1o, III, da CF, art. 5o, III, da CF, art. 5o, V, da CF, art. 5o, X, da CF, art. 5o, XXXII, da CF, art. 5o, XXXV, da CF, art. 5o, LIV, da CF, art. 5o, LV, da CF, art. 5o, LVII, da CF, art. 5o, LXIV, da CF, art. 37, caput, da CF, art. 93, IX, da CF, bem como a Súmula Vinculante no 11, do STF. B) artigos infraconstitucionais de natureza legal: do Código Civil: art. 11, do CC, art. 12, do CC, art. 17, do CC, art. 18, do CC, art. 20, do CC, art. 21, do CC, art. 145, do CC, art. 186, do CC, art. 187, do CC, art. 188, parágrafo único do CC, art. 927, parágrafo único, do CC, C) do Código de Processo Civil: art. 14, do CPC, art. 17, do CPC, art. 273, I e II, § 1o, § 2o e § 3o do CPC, art. 301, X, e § 4o do CPC, art. 303, I, II e III do CPC, art. 332, do CPC, art. 355 usque 363, do CPC, art. 400, do CPC, art. 407, parágrafo único, do CPC, art. 461, § 2o, § 3o, § 4o, § 5o e § 6o do CPC, D) do Código Penal: art. 93, do Código Penal, art. 138, § 1o, § 3o, I e III, do CP, art. 139, parágrafo único, CP; E) do Código de Processo Penal: arts. 302, 304, 306, § 2o do CPP, arts. 743 usque 750, do CPP, F) da Lei 4898/65: art. 3o, 4o e 5o da Lei 4898/65; G) da Lei 9.784/99: art. 2o, parágrafo único da Lei 9.784/99, art. 3o, I e II, da Lei 9.784/99, art. 53, da Lei 9.784/99; H) da Lei 4.717/65: art. 2o, parágrafo único da Lei 4.717/65.” O embargada-autor apresentou resposta (id. 56200723) na qual suscitou a falta de conexão lógica das alegações da embargante com o objeto da demanda e com as teses em discussão. É o relatório. Decido. A presente ação versa sobre monitória embasada em contrato de prestação de serviços educacionais, cujo pedido foi julgado procedente pela r. sentença e mantido pelo acórdão embargado. Nos presentes embargos de declaração, a embargante-ré indica aleatoriamente dispositivos legais que não se referem ao litígio, inclusive há inúmeros dispositivos penais, e que tampouco foram suscitados na demanda. Trata-se, em verdade, de indevida inovação nestes embargos de declaração, o que não é admitido, além de, obviamente, não impugnarem especificamente o que foi decidido no acórdão. Em relação aos vícios relatados nos itens 2 e 3 da presente decisão, nem sequer ocorreram referidas situações no processo, ressaltando-se que não há fl. 388 nos autos, nem o mencionado “item II do título “Conclusão: Dos pedidos”, tampouco invocação dos artigos 111 e 95 do CPC, os quais versam sobre questões totalmente estranhas à lide. Em suma, as descabidas razões dos embargos de declaração, cujas alegações e dispositivos invocados, além de representarem indevida inovação, não se referem tampouco impugnam o acórdão embargado, sendo totalmente desconexos com o objeto da demanda. Outra, aliás, não foi a conclusão exposta pelo embargado-apelado em sua manifestação, de que “os Aclaratórios apresentados pelo Embargante carecem de conexão lógica com o objeto da demanda e com as teses em discussão” (id. 56200723). O art. 932, inc. III, do CPC dispõe que o Relator não conhecerá de recurso “que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, sendo essa exatamente a hipótese destes embargos de declaração. Destaque-se ademais que a hipótese não era de se intimar previamente a embargante-apelante, nos termos do parágrafo único do art. 932 do CPC, porque o vício é insanável, uma vez que a fundamentação recursal está totalmente dissociada do que foi decidido no acórdão e do ocorrido no processo. Isso posto, não conheço dos embargos de declaração da ré, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora